Tribunal: STF
Processo: HC 137792
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ERRO MATERIAL NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. In casu, constata-se a existência de erro material na ementa do julgado, que indicou que a prisão do paciente se deu “em razão de haver sido flagrado na transportando 324 (trezentos e vinte e quatro) tabletes de maconha, perfazendo um total de 168 Kg (cento e sessenta e oito quilos) da substância entorpecente” quando, em verdade, a prisão decorreu do fato de o paciente ter em depósito “3 (três) porções de maconha, com peso bruto de 96,25 gramas”. 



    3. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, enquanto o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais, e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine.



    4. Embargos de declaração parcialmente PROVIDOS, sem efeitos infringentes, para o fim de corrigir erro material constante do item 2 da ementa quanto à quantidade de drogas apreendidas, substituindo-se a expressão “em razão de haver sido flagrado na transportando 324 (trezentos e vinte e quatro) tabletes de maconha, perfazendo um total de 168 Kg (cento e sessenta e oito quilos) da substância entorpecente” por “em razão de ter em depósito 3 (três) porções de maconha, com peso bruto de 96,25 gramas”.